Tribunal: TJMT
Processo: 1036479-49.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036479-49.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLETE DOS SANTOS FORTES - CPF: 383.904.691-20 (EMBARGANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DARLETE DOS SANTOS FORTES - CPF: 383.904.691-20 (EMBARGADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA e Outros

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CERTIDÃO DE JULGAMENTO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, nos quais se aponta a existência de contradição e erro material decorrentes de divergência entre a certidão de julgamento, que registrou provimento do recurso, e o dispositivo do voto, que consignou seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a certidão de julgamento e o dispositivo do acórdão configura erro material apto a ensejar a correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme disciplina do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a existência de erro material evidente, consistente na divergência entre a certidão de julgamento e o conteúdo do dispositivo do acórdão, impõe-se a sua correção, a fim de preservar a coerência interna do julgado e a segurança jurídica.

5. A correção de erro material não implica modificação do conteúdo decisório, mas apenas o ajuste formal do pronunciamento judicial, em consonância com a realidade do julgamento efetivamente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A correção de erro material não implica rediscussão do mérito, limitando-se à adequação formal do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO DO BRASIL SA

contra o acórdão em ID nº
345848889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

As partes embargantes asseveram, em seus recursos constantes dos
IDs
346951863 e 348077880, que o acórdão apresenta vícios de contradição e erro material existentes entre a certidão de julgamento e o dispositivo.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os alegados vícios, com atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A parte embargada, MEUCASHCARD Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., apresentou contrarrazões (ID. 350616381), nas quais pugna igualmente pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar o vício apontado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA
contra o acórdão em ID nº 297200362, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para o fim de reformar a r. sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte apelada, bem como para afastar a multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

As partes embargantes asseveram, em seus recursos constantes dos
IDs
346951863 e 348077880, que o acórdão apresenta vícios de contradição e erro material existentes entre a certidão de julgamento e o dispositivo.

Ao proceder-se à análise dos autos, verifica-se que assiste razão às embargantes, tendo em vista a existência de erro material na certidão de julgamento (ID. 344624874), no qual constou que o recurso foi provido, ao passo que, no dispositivo do voto (ID. 345848889), consta expressamente que o recurso foi desprovido.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO DO BRASIL SA
,
e, vi
a de consequência, retifico o acórdão para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê
“POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.”

Passa a ser “
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.”

Ficam os embargantes advertidos de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos quais não sejam apontados, de forma concreta e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com o intuito de prolongar indevidamente a conclusão da demanda e de distorcer a finalidade do recurso, ensejará a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026